Tribunal: TCU
Processo: 017.935/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10061/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.935/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloisio Schwarzer (XXX.020.700-XX); Ana Luiza Prezzotto de Oliveira (XXX.177.080-XX); Claudia da Silva Manente Lancanova Nicola (XXX.970.270-XX); Cleber Bele (XXX.937.530-XX); Dione Jorge Garcia Linhar (XXX.285.180-XX); Everson Cardoso Azevedo (XXX.691.100-XX); Marcio Roberto de Paula (XXX.819.020-XX); Mauricio Jose Mesadri (XXX.752.200-XX); Nilco do Amaral Paz (XXX.690.880-XX); Susana Corotto (XXX.668.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.